Tribunal: STF
Processo: RE 170955
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
EMENTA: - Desapropriação indireta.
          -  Falta  de prequestionamento  das  questões  relativas ao
artigo 5., XXXVI e II, da Constituição Federal  (Sumulas  282 e 356).
          -  Não cabimento de  recurso extraordinário para reexame de
fatos  e de prova (Súmula  279), nem para a apreciação da alegação de
ofensa indireta a Constituição.
          Recurso extraordinário  não conhecido.